Tribunal: TJSP
Processo: 9000104-96.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE -AGRESSÃO A OUTRO PRESO - Pedidos de absolvição e de desclassificação da infração disciplinar - Impossibilidade - Depoimentos dos agentes de segurança no procedimento administrativo que, a propósito, gozam de presunção de veracidade - Conduta da agravante que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE -AGRESSÃO A OUTRO PRESO - Pedidos de absolvição e de desclassificação da infração disciplinar - Impossibilidade - Depoimentos dos agentes de segurança no procedimento administrativo que, a propósito, gozam de presunção de veracidade - Conduta da agravante que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP - Falta grave caracterizada - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não provido.